Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725554-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: D. M. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: LORRANNY DA SILVEIRA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. A. C. D. S. S. em face de D. M. F. P., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em Ação Cominatória (n. 0716923-45.2024.8.07.0003), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, D. M. F. P., brasileiro, menor, CPF , neste ato representado por sua genitora, Sra L. da S. C. F., brasileira, solteira, desempregada, residentes e domiciliados na ..., objetivando que a parte requerida, S. S., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: ..., com sede no ...; autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Brasília – Águas Claras, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e que hoje procurou atendimento no Hospital BRASÍLIA – ÁGUAS CLARAS. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade internação em regime de urgência, conforme relatório médico (ID 198680934), o qual descreve o seu grave estado de saúde e a necessidade de internação. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de internação, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a internação, em regime de urgência, sob o argumento de que teve piora clínica e ambulatorial mesmo após medicado 7 dias com antibiótico, conforme relatório médico (Id. 198680934). O plano de saúde não autorizou a internação sob o argumento de carência contratual (Id. 198680934). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual deplano de saúdeque prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações deemergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12,V, "c",e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1845076, 07028983620248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize a internação, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se for o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA – ÁGUAS CLARAS. Encaminhem-se os autos ao Juiz Natural da causa. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o Agravado não cumpriu o período de carência do contrato e que não foi comprovada a emergência. Alega que o segurado deu entrada no hospital com tosse, coriza, diarreia e vômitos e que tal quadro, por não se relacionar a acidente pessoal, descaracterizaria a urgência. Acrescenta que é lícita a fixação de períodos de carência e que não pode arcar com os custos da internação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. A probabilidade do direito invocado não pode ser de plano reconhecida pois, uma vez comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Na presente hipótese, o Agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela Agravante e que no dia 01/06/2024 procurou o Hospital Brasília – Unidade Águas Claras, após quadro de febre há 18 dias, apresentando tosse, coriza, diarreia, vômitos e notícia de que realizara tratamento para otite por sete dias sem melhora. Por se tratar de paciente de 1 ano e 10 meses, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e apresentar piora clínica e laboratorial, o médico solicitou internação com urgência. Nesse contexto, e na estreita via do presente recurso, compreendo que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob a alegação de ausência de cumprimento de prazo de carência constante do contrato. Por outro lado, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante a demonstração de quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. No mesmo sentido já tive a oportunidade de julgar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Sabe-se que a pena pecuniária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento de a parte ré de descumprir a ordem judicial. 4. A multa é um instrumento de coação para Agravante cumpra a obrigação, mormente no presente caso, em que a Agravada busca internação de urgência, devido ao risco de piora gradual da infecção e sepse, inclusive contra sua própria vida. 5. É curial que, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 6. O valor da multa diária fixada pelo Juízo a quo, em R$ 1.000,00 (mil reais), está apropriado ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada, e a requerida redução da multa serviria de incentivo à Ré ao seu descumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208892, 07129818720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024 18:57:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador